Tribunal: TJDFT
Processo: 0714179-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714179-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCAS LEONIDIO BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO Ao Distrito Federal, para contrarrazões ao agravo interno (id 46199526) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Brasília/DF, 03/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator